Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA DO MP. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I – Não se mostra viável a condenação do réu pelo delito de lesões corporais quando a própria vítima afirma que ela iniciou o entrevero e as agressões, seguindo-se lesões recíprocas, não sendo possível aferir do frágil acervo probatório quem agiu em legítima defesa.
II - Recurso conhecido e não provido.